Tribunal: TJMT
Processo: 1018865-42.2021.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018865-42.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (EMBARGANTE), ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS - CPF: 024.971.551-19 (ADVOGADO), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNJP 03827987/0001-00 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - JUROS E MULTA MORATÓRIA CONTRA MASSA FALIDA - AFASTAMENTO DA MULTA COM BASE NAS SÚMULAS 192 E 565 DO STF - JUROS - INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ART. 26, CAPUT, DO DECRETO-LEI 7.661/1945 C/C ART. 192 DA LEI 11.101/2005 - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - ART. 1025 DO CPC.

1. Conforme a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2175102/MT), a atribuição de efeitos infringentes aos declaratórios é possível apenas em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como em caso - como o ora em comento - ao ser sanada a contradição apontada, a alteração do
decisum
surja como consequência necessária.

2. De acordo com o entendimento dominante nos Tribunais Superiores, as multas fiscais moratórias constituem pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência, conforme art. 23, parágrafo único, III, do Decreto-Lei 7.661/45 e Súmulas 192 e 565 do STF (STJ, AgInt no AREsp 2.074.551/SP).

3. Quanto aos juros, constata-se que as provas pré-constituídas não são suficientes para o conhecimento da exceção de pré-executividade, sendo necessária a dilação probatória para a demonstração da insuficiência de recursos, de forma a atrair a incidência do art. 26,
caput
, do Decreto-Lei n.º 7.661/1945.

4. Ainda que decorra de fato novo, a juntada de documentos após a decisão atacada, somente em sede de Agravo de Instrumento, configura evidente supressão de instância, na medida em que ao Juízo de origem, tampouco à parte contrária, não foi oportunizado manifestar-se a respeito, conforme constou do Acórdão embargado.

5. Por força do art. 1.025 do CPC, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificariam a oposição dos embargos declaratórios.

6. Embargos acolhidos em parte, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela
MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

contra Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Execução Fiscal n.º 0001007-09.2009.8.11.0041 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,

que inadmitiu a Exceção de Pré-Executividade pela necessidade de dilação probatória, determinando o prosseguimento da Execução
(id. 162702150).

Em suas razões, a Embargante alega que o Acórdão incorreu em contradição, pois
“(i) entendeu que o afastamento da aplicação da
multa
está condicionado à demonstração de
insuficiência de ativos da massa falida
;”
e
“(ii) considerou que os novos documentos juntados não foram submetidos ao crivo do contraditório ou analisadas pelo Juízo a quo, e que reforçam a necessidade de dilação probatória.”
(id. 164147697).

Ao final, postulando a manifestação expressa sobre os dispositivos mencionados, para fim de pré-questionamento da matéria, postula o acolhimento dos Embargos para sanar as contradições apontadas e afastar a cobrança de multa sobre a CDA, bem como dos juros moratórios posteriores à decretação da quebra.

Em suas contrarrazões (id. 164381184), a Fazenda Pública Municipal defende a manutenção do Acórdão embargado, alegando, em síntese, que o intuito da Embargante é a rediscussão da matéria decidida na decisão, revelando a sua mera insatisfação com o entendimento deste Sodalício, o que é incabível em sede de embargos, tendo em vista a inexistência de vícios e a desnecessidade de manifestação sobre todos os pontos levantados pela Embargante.
Ao final, postula sejam rejeitados os declaratórios, mantendo-se
in totum
a decisão embargada.

O Recurso é tempestivo (id. 164188153).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Embargante
MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

pretende a reforma integral da decisão que desproveu o Agravo de Instrumento e manteve a decisão que inadmitiu sua Exceção de Pré-Executividade nos autos da Execução Fiscal manejada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, visando a cobrança da CDA n.º 2530/2005, oriunda de dívida de IPTU, no valor original de R$ 1.814,70 que, atualizada até 23/05/2023, totaliza R$ 19.385,87 (id. 118467973 do feito originário), para o fim de afastar a cobrança de multa sobre a CDA e dos juros moratórios posteriores à decretação da quebra.

O Acórdão objeto deste Agravo foi assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - JUROS E MULTA - MASSA FALIDA - DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DEMONSTRADA. 1. Na esteira da jurisprudência do STJ, “A aplicação de multa e juros em processo falimentar, por versar matéria essencialmente de direito que diz respeito a própria liquidez e certeza do título é passível de ser argüida em sede de exceção de pré-executividade” (REsp 949.319/MG). 2. Segundo o art. 435 do CPC, a juntada de provas após a decisão atacada somente é admitida quando se tratar de fato novo, ou de documento que a parte não possuía conhecimento ou condições de produzir. 3. In casu, em que a juntada de documentos pelo Agravante ocorreu somente em sede recursal, além de configurar a supressão de instância, demonstra o acerto da decisão agravada, que inadmitiu a exceção de pré-executividade justamente pela necessidade de dilação probatória. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida.” (TJMT. N.U 1018865-42.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Graciema Ribeiro De Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/03/2023, publicado no DJE 28/03/2023) (id. 162702150).

A princípio, é importante destacar que, nos Embargos de Declaração, segundo a jurisprudência do STJ, a atribuição de efeitos infringentes é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária
(AgInt no AREsp 2175102 / MT)
.

No caso destes autos, logo de plano, registro que
os declaratórios comportam parcial provimento, apenas quanto à incidência da multa moratória
.

De fato, como apontado pela Embargante, constou no Acórdão recorrido equivocadamente que, tanto a
multa
quanto os
juros

dependeriam
da
demonstração
da
insuficiência de recursos
da Massa Falida para que fossem afastados, quando, na verdade, a exigência dessa comprovação se dá
somente em relação aos juros
, nos termos do art. 26,
caput
, da antiga Lei de Falências (Decreto-Lei n.º 7.661/1945 c/c art. 192 da Lei 11.101/2005), que assim dispõe:

“
Art. 26. Contra a massa não correm
juros
, ainda que estipulados forem,
se o ativo apurado não bastar para o pagamento do principal
.” (g.n.)

É que o afastamento da multa moratória contra a Massa Falida decorre de sua natureza de pena administrativa (art. 23, parágrafo único, III, do Decreto-Lei n.º 7.661/1945), conforme entendimento sumulado pela Suprema Corte:

Súmula 192/STF: “Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa.”

Súmula 565/STF: “A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência.”

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL FALIMENTAR E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. FALÊNCIA REQUERIDA ANTES, MAS DECRETADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.101/2005. CRITÉRIOS DE ADEQUAÇÃO.
MULTA MORATÓRIA - ART. 23, § ÚNICO, III DA LEI DE FALÊNCIA - SÚMULAS 192 E 565 DO STF
. 1. Trata-se de Agravo Interno requerendo a reconsideração do decisum que deu parcial provimento ao Recurso Especial para afastar a multa moratória contra a massa falida. 2. A Lei 11.101/2005 "não se aplica aos processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência" b)
as multas fiscais moratórias constituem pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência" (Súmulas 192 e 565/STF). O art. 23 do DL 7.661/45, excluiu a incidência da multa moratória do crédito habilitado em falência após decretada quebra. Por essas razões, mantém-se o decisum que deu parcial provimento ao Recurso Especial para afastar a multa imposta à massa falida
. 3. Agravo Interno não provido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.074.551/SP, Relator: Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j. 17/10/2022, DJe 04/11/2022.) (g.n.)

No caso dos autos, consta da CDA n.º 2530/2005 (id. 118467973 da Execução Fiscal) a incidência da
“MULTA MORATÓRIA”
no valor de
R$ 105,22
(2%), com fundamento na Lei Complementar Municipal n.º 001/1990, alterada pela da Lei Complementar Municipal n.º 043/1997 (Código Tributário do Município de Cuiabá-MT).

Desse modo,
devem ser providos os Embargos neste ponto
,
com efeitos infringentes
, para afastar a incidência da referida multa fiscal, com base no art. 23, parágrafo único, III, do Decreto-Lei n.º 7.661/1945 c/c art. 192 da Lei 11.101/2005 e nas Súmulas 192 e 565 do STF.

Quanto aos juros e a necessidade de dilação probatória para a demonstração da insuficiência de recursos, não há no Acórdão embargado a contradição alegada
.

Explico.

Aponta a Embargante que a contradição reside no fato de que o Acórdão, apesar de haver anuído à tese do STJ quanto ao cabimento da Exceção de Pré-Executividade para questionar multa e juros contra a massa falida, concluiu pela necessidade de dilação probatória no caso concreto, visto que foi necessária a juntada de novos documentos pela Embargante em sede recursal.

Sustenta que
“
juntou aos autos
o edital do Quadro Geral de Credores e a sentença que habilitou o crédito da Caixa Econômica Federal na falência
, de forma a comprovar a insuficiência de saldo para o pagamento da obrigação principal. (Id. 106091992 e 106091993)
”
.

Defende, ainda, que o Quadro Geral de Credores foi juntado na origem antes da decisão agravada, portanto, submetida ao crivo do contraditório, enquanto a sentença que habilitou o crédito da Caixa Econômica foi proferida após a interposição do Agravo de Instrumento, tratando-se, portanto, de fato novo.

Concluindo, ao final, que
“os documentos apresentados pela Embargante não configuram supressão de instância, muito menos enfatizam a necessidade de dilação probatória, mas demonstram a condição de insuficiência de ativos da EMBARGANTE, dentro dos limites estabelecidos em sede de exceção de pré-executividade”
.

Pois bem.

Primeiramente, quanto ao Quadro Geral de Credores, juntado em id. 49121690 do feito de origem, é certo que a referida relação, por si só, não é capaz de demonstrar a insuficiência de saldo para pagamento, como alega a Embargante, de forma a atrair a incidência do art. 26,
caput
, do Decreto-Lei n.º 7.661/1945.

É que, pelo referido dispositivo legal, assim como pela jurisprudência consolidada, são afastados os juros contra a massa falida quando demonstrado que
o ativo apurado não basta para o pagamento do principal
.

No caso, por óbvio, o Quadro de Credores apresentado demonstra apenas o passivo da Massa Falida, não permitindo aferir quais os ativos arrecadados pela Massa Falida, de forma a comprovar a alegada insuficiência de saldo para pagamento, de modo que não se mostra suficiente como prova pré-constituída comprobatória das alegações da Embargante na estreita via da exceção de pré-executividade, uma vez que demanda o cotejo com outros documentos, evidenciando a necessidade de dilação probatória.

Pela mesma razão, inservível para comprovar a insuficiência de recursos a habilitação vultosa do crédito da Caixa Econômica Federal, mesmo porque eventual déficit patrimonial (passivo maior que ativo) -
que, frise-se, não restou comprovado na hipótese
- não se confunde com hipossuficiência econômica, tanto que a Massa Falida se sujeita aos ônus de sucumbências processuais, devendo inclusive ser comprovada essa condição para que se tenha acesso à gratuidade da justiça, conforme reiterada jurisprudência do STJ
(AgInt no AREsp. 1.014.793/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 20.4.2017; REsp. 1.648.861/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.4.2017)
.

Ademais, ainda que a referida habilitação se constitua como
“fato novo”
, com alega a Embargante, sua
“juntada após a decisão atacada, somente em sede de Agravo de Instrumento”
,
configura

“evidente supressão de instância, na medida em que ao Juízo a quo não foi oportunizado manifestar-se a respeito de tais documentos, tampouco a parte contrária”
, como constou da fundamentação do Acórdão embargado.

De todo modo, não se está aqui a negar a jurisprudência do STJ quanto à possibilidade de se questionar os juros contra a massa falida em sede de Exceção de Pré-Executividade, mas de se constatar que as provas pré-constituídas, na hipótese,
não são suficientes para o conhecimento da referida exceção, sendo necessária a dilação probatória
, como constou do Acórdão Embargado que manteve a decisão que inadmitiu tal defesa na origem, não havendo razão para modificar o
decisum

neste ponto, que assim abordou a questão:

“Ocorre que a referida documentação, que demonstraria a insuficiência de ativos a atrair a incidência do art. 26 do Decreto-Lei nº 7.661/45, foi juntada após a decisão atacada, somente em sede de Agravo de Instrumento, configurando evidente supressão de instância, na medida em que ao Juízo a quo não foi oportunizado manifestar-se a respeito de tais documentos, tampouco a parte contrária, que inclusive alegou a ausência de provas das alegações do Agravante na Execução Fiscal em suas contrarrazões recursais.

Se é certo que contra a massa falida não são exigíveis multa e juros após a decretação da falência, quando o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados, também é certo que essa condição de insuficiência de ativos deve ser demonstrada, o que, na hipótese, não ocorreu antes da decisão agravada, tendo sido necessária a juntada de novos documentos, evidenciando a necessidade de dilação probatória.

Ressalte-se que não se está aqui a fazer qualquer juízo de valor sobre a documentação trazida somente em sede recursal, até porque a referida prova sequer foi analisada pelo Juízo a quo, nem submetida ao crivo do contraditório no feito de origem.

Com tais considerações, evidente que a juntada de documentos pelo Agravante somente em sede recursal, além de configurar a supressão de instância, demonstra o acerto da decisão agravada, que inadmitiu a exceção de pré-executividade justamente pela necessidade de dilação probatória, não havendo razões para modificá-la.” (id. 162702150).

Com tais considerações, constatando-se que a decisão não padece de omissão, nem contradição ou qualquer outro vício em relação aos juros e à necessidade de dilação probatória para demonstração da insuficiência de recursos, extraindo-se do recurso manejado apenas o inconformismo da Embargante com o Acórdão que manteve a decisão agravada que inadmitiu a Exceção de Pré-Executividade, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração,
devem ser eles rejeitados, neste ponto
.

Quanto ao prequestionamento da matéria
, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - VÍCIOS - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO - RECURSO REJEITADO. 1. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. No mais,

para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados
. (ED 87839/2017, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 28/09/2017). 2. O julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Veja-se o precedente: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018. 3. Aclaratórios Rejeitados.” (TJMT. N.U 0059092-46.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip Baranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/08/2020, DJe 02/09/2020) (g.n.)

Assim, se o Acórdão embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo da decisão discutida, torna-se desnecessária a reedição do julgado a título de prequestionamento, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
ACOLHO

EM PARTE os Embargos de Declaração interpostos
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, e, sanando a contradição existente no Acórdão embargado, quanto à multa fiscal,
CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e, por conseguinte,
ACOLHER parcialmente
a Exceção de Pré-Executividade na origem, apenas
para afastar a incidência da MULTA MORATÓRIA
da CDA n.º 2530/2005, com fulcro no art. 23, parágrafo único, III, do Decreto-Lei n.º 7.661/1945, c/c art. 192 da Lei 11.101/2005 e nas Súmulas 192 e 565 do STF,
mantendo os demais fundamentos do Acórdão recorrido
.

Deixo de fixar honorários, tendo em vista que o acolhimento parcial da Exceção implica na redução de parte mínima da execução, que deverá prosseguir regularmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023